Tribunal: TJBA
Processo: 8086742-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086742-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGATA ADRIELE LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil, processual civil
e do consumidor
.
Recurso de a
pelação. Inscrição no
S
istema de
I
nformação de
C
rédito do
B
anco
C
entral – SISBACEN/SCR sem prévia notificação. Dever de exclusão do registro. Danos morais indevidos. Existência de anotações anteriores legítimas. Recurso parcialmente provido.

I –
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de ausência de notificação prévia antes da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR. O autor não contesta a dívida, mas sustenta que não foi comunicado previamente da inserção de seus dados, o que teria afetado seu crédito e configurado violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II
–
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de comunicação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SISBACEN/SCR; e (ii) determinar se, diante da ausência de notificação, é cabível a indenização por danos morais.

III –
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, e da jurisprudência consolidada do STF (ADI 2591/DF) e STJ (Súmula 297).

4. O art. 43, § 2º, do CDC e o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõem a obrigação de comunicação prévia ao consumidor quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes. A instituição financeira deve comprovar a notificação realizada de forma válida e inequívoca, inclusive quando feita por meio eletrônico, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o SISBACEN/SCR possui natureza restritiva, já que pode inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor (AgInt no AREsp 899.859/AP).

6. Apesar da ausência de notificação prévia, constatou-se que o autor já possuía registros anteriores legítimos nos cadastros de inadimplentes, não impugnados, o que afasta a configuração de dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.

7. A ausência de notificação, embora não gere automaticamente danos morais quando há outras anotações válidas, impõe o dever de exclusão do registro específico realizado sem a devida comunicação.

8. Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a distribuição proporcional da sucumbência, conforme o art. 86 do CPC, suspendendo-se a exigibilidade da cota da parte autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

IV –
Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação conhecido e provido em parte,
para
determinar a exclusão
do registro junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR
,
mantendo afastada a pretensão de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 238 do STJ,
distribuindo
-se proporcionalmente o ônus da sucumbência,
conforme artigo 86 do CPC
–
suspensa a exigibilidade da cota da parte autora, diante da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8086742-34.2024.8.05.0001
,
em que
é
apelante
AGATA ADRIELE LIMA CONCEICAO

e
a
pelado
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,

nos termos do voto do Relator.